Tribunal: TJDFT
Processo: 0720888-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720888-45.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MÔNICA DE ALMEIDA REZENDE RECORRIDO: PEDRO MAURINO CALMON MENDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTÇA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EX PATRONO. ACORDO. AUSENTE PARTICIPAÇÃO OU ANUÊNCIA. PRECLUSÃO E COBRANÇA DÚPLICE. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Descabido conhecer de pedido de reforma de decisão contido em contrarrazões, visto que formulado em inobservância à forma adequada, não sedo a petição de resposta a via adequada para manifestação de inconformismo em face da decisão. 2. Nos termos do art. 99, §2o, do CPC, antes de se indeferir o pedido de gratuidade de justiça, o julgador deve intimar a parte para comprovação do preenchimento dos respectivos pressupostos. Todavia, revela-se desnecessário proceder ao retorno dos autos ao Juízo de origem apenas para cumprir referida determinação quando a própria parte, espontaneamente, apresenta documentos que permitem a imediata apreciação da questão, devendo-se privilegiar os princípios da celeridade, efetividade, economia processual e primazia da decisão de mérito. 3. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 4. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, impõe-se o indeferimento do pedido. 5. À luz dos artigos 85, §14, do CPC e art. 23 da Lei no 8.906/94, os honorários constituem direito do advogado, o qual, inclusive, tem direito autônomo para executar a sentença nesta parte. 6. Beneficiando o acordo firmado apenas a exequente, não contando com a participação ou anuência de seu ex-patrono, bem como não englobando os honorários sucumbenciais, não há que se falar em preclusão quanto ao direito do advogado em pleitear a cobrança da verba sucumbencial fixada em seu favor, tampouco em bis in idem. 7. A diferença entre o valor originalmente cobrado no cumprimento de sentença e o valor devido, após reconhecimento de equívoco na incidência de juros moratórios acarreta o reconhecimento de excesso de execução. 8. O valor do excesso à execução configura proveito econômico obtido pela executada, de forma a servir de parâmetro para a fixação de honorários sucumbenciais devidos em tal fase processual pelo exequente em favor dos advogados da executada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 99, §2o, do CPC, pugnando pelo deferimento da gratuidade de justiça, uma vez que restou comprovada sua hipossuficiência; b) artigos 223, 505, e 525, §1, inciso VII, todos do mesmo diploma legal, pleiteando a extinção do presente cumprimento de sentença, uma vez que o valor originário já foi objeto de anterior execução no cumprimento provisório de sentença n.o 0735492-76.2019.8.07.0001, posteriormente convertido em cumprimento definitivo, tendo sido objeto de acordo entre as partes, com posterior extinção por sentença, já transitada em julgado. Aduz, assim, a ocorrência de preclusão consumativa e lógica ocorrida em desfavor do recorrido, bis in idem quanto à cobrança dos honorários de sucumbência e litispendência face ao duplo cumprimento de sentença. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, o recorrido requer a revogação do efeito suspensivo concedido no agravo de instrumento interposto pela recorrente a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, "É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017" (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)" (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do pedido de gratuidade. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 223, 505, e 525, §1, inciso VII, todos do Código Adjetivo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) o acordo pactuado em sede de cumprimento de sentença apenas beneficiou a exequente LILIANE, sem contar com a participação do ex-patrono e sem englobar os honorários sucumbenciais a ele devidos, inexistindo preclusão quanto ao direito deste em pleitear a cobrança do valor originário de R$ 119.498,07, judicialmente fixado em seu favor em sede de liquidação de sentença, tampouco em bis in idem.” (ID 29906610 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, notadamente o termo de acordo firmado nos autos do cumprimento de sentença (ID 68451059), o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, incide sobre a suposta ofensa ao artigo 99, §2o, do CPC o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para que seja concedida a gratuidade de justiça ante a comprovação da alegada hipossuficiência. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt nos EDcl no AREsp 1832357, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, no que tange à pretendida revogação do efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030